Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. TAXA DE REMARCAÇÃO. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que condenou a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 7.402,34 (sete mil quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao montante desembolsado com a aquisição de novas passagens aéreas para antecipação do voo, após o cancelamento de parte do pacote turístico em razão da pandemia. Alega a recorrente sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a compra foi intermediada por agência de turismo. Afirma que a alteração da data do voo dependia do pagamento de taxas de remarcação, porquanto a desistência do voo original partiu do consumidor.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33198584). Custas e preparo recolhidos (Ids 33900003 e 33900005). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33900011).
3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a empresa aérea, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. É fato notório que a situação de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11/03/2020 configura caso fortuito ou de força maior, que resultou, imprevisivelmente, no fechamento de aeroportos e fronteiras e, evidentemente, gerou preocupação às pessoas que se encontravam viajando.
6. No caso, os autores se encontravam no exterior e, em razão do cancelamento da parte terrestre do pacote turístico, foram encaminhados diretamente ao aeroporto para tentativa de retorno ao país.
7. Resta configurado caso fortuito ou força maior, porquanto o requerimento de antecipação do voo não se deu por mera liberalidade, mas por situação justificada. Dessa forma, a imposição de taxas de remarcação coloca os recorridos em desvantagem exagerada, sendo nula de pleno direito.
8. Ademais, é de conhecimento notório os sucessivos cancelamentos de voos internacionais no mês de março de 2020, deixando a recorrente de demonstrar que o voo foi executado em conformidade, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Dessa forma, adequada a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano material decorrente da cobrança abusiva de taxas de remarcação.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.